Tribunal: CARF
Processo: 19985.721046/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.721046/2013-81
ACÓRDÃO
2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO CAVALCANTE DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO.
O contribuinte poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste
anual o imposto de renda retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA.
Fica limitado a 20% o percentual da multa na infração relativa à
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa
aplicada ao percentual de 20% incidente sobre o imposto remanescente.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721046/2013-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-39.807, de
05/08/2015, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande/MS (DRJ/CGE), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, mantendo parcialmente o crédito tributário (fls. 65/69).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Poderá ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste o IRRF
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento para exigência do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário 2009, exercício 2010, em
razão de omissão de rendimentos de honorários recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ações na Justiça Federal, acrescido de juros e multa de ofício (fls. 55/58).
Segundo a autoridade fiscal, os rendimentos omitidos foram recebidos da Caixa
Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 135.472,59, conforme Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF/2010).
Ciente do lançamento referente à compensação indevida, em 27/11/2013, a pessoa
física impugnou a notificação no dia 03/12/2013 (fls. 02 e 59).
Em síntese, o impugnante alegou que a importância não oferecida à tributação na
sua Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF/2010) se referia aos valores
pertencentes aos demais advogados que também atuaram nos processos judiciais perante a
Justiça Federal, cujos valores foram transferidos, repassados, aos titulares. Anexou documentos
para comprovar que os profissionais de advocacia incluíram os rendimentos na declaração de
renda pessoal (fls. 02/07).
A decisão de piso afastou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
pois considerou comprovada, com base na documentação apresentada, a alegação de que a
diferença de rendimentos pertencia a outros beneficiários.
Por outro lado, com o rateio do valor dos honorários recebidos, o imposto retido
deveria ter sido rateado proporcionalmente. Contudo, o autuado não procedeu ao rateio
proporcional do imposto de renda retido na fonte, compensando o valor total retido pela fonte
pagadora na DIRPF/2010.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721046/2013-81
3
Em consequência, o órgão julgador refez o cálculo de apuração do imposto,
mantendo em parte o crédito tributário lançado, conforme demonstrativo analítico do voto-
condutor.
Intimado da decisão de piso em 18/08/2015, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 11/09/2015 (fls. 71/74 e 76).
O contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para a
reforma da decisão recorrida (fls. 76/85):
(i) em preliminar, alega inovação no acórdão recorrido, visto que a
acusação fiscal se limitou à omissão de rendimentos, enquanto a decisão
manteve parcialmente a autuação por compensação indevida do imposto de
renda retido na fonte, que sequer era objeto da notificação de lançamento;
(ii) a Caixa Econômica Federal reteve o percentual de 3% (três por cento)
sobre o montante global, referente a todos os beneficiários pessoa física, apenas
em nome do impugnante, identificado pelo número do Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF);
(iii) os valores retidos pela fonte pagadora foram revertidos aos cofres
públicos como antecipação do imposto de renda, não ficando à disposição para
rateio;
(iv) não há previsão legal para rateio do imposto de renda retido na fonte,
da forma como procedeu o órgão julgador;
(v) os demais advogados não tiveram retenção na fonte, somente o
fiscalizado, pelo valor incidente sobre o total de rendimentos pagos pela
instituição financeira;
(vi) não há que se falar em compensação indevida de imposto de renda na
fonte, pois o impugnante deduziu na DIRPF/2011 o valor exato que efetivamente
foi retido em seu CPF, conforme indicado pela fonte pagadora; e
(vii) incabível a imposição de juros ou encargos sobre um valor já recebido
pela Receita Federal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721046/2013-81
4
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Aduz o recorrente que houve inovação do critério jurídico pelo acórdão de primeira
instância, na medida em que o órgão julgador considerou parcialmente procedente a impugnação
para manter parte do crédito tributário por compensação indevida do imposto de renda retido na
fonte, fundamento que sequer integrava a notificação de lançamento.
Sem razão.
Extrai-se da descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de
Lançamento (fls. 56):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 135.472,59,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Inclusão de rendimentos omitidos recebidos na Caixa Econômica Federal (CEF) no
valor de R$ 135.472,59 decorrentes de Ação na Justiça Federal conforme DIRF da
CEF, no valor total de R$ 214.855,67.
No caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica é indissociável da apuração do imposto de renda retido
na fonte sobre os rendimentos omitidos.
Vale dizer, a omissão de rendimentos, necessariamente, estará acompanhada da
compensação do imposto retido na fonte sobre a mesma base de cálculo.
No presente caso, o contribuinte não declarou a totalidade dos rendimentos
informados pela fonte pagadora, em seu CPF, porém deduziu o imposto retido, incidente sobre
pagamento integral recebido da Caixa Econômica Federal. Como já havia compensado o imposto
retido na fonte sobre os rendimentos considerados omitidos, a fiscalização nada acrescentou a
título de dedução e, por isso, registrou o valor de R$ 0,00.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721046/2013-81
5
Em razão disso, a improcedência da omissão de rendimentos em nome do
contribuinte reflete diretamente no aproveitamento do imposto de renda retido na fonte sobre a
mesma base de cálculo.
Tal como dito pelo acordão recorrido, a legislação tributária autoriza a dedução do
imposto retido na fonte apenas, e tão somente, em relação ao valor correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.
Senão vejamos, o art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior (declaração de ajuste),
poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Evidentemente, não poderia existir fundamentação no lançamento em relação à
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, exatamente porque a autoridade
fiscal considerou que os valores tidos como omitidos, vinculados à retenção do imposto,
integravam a base de cálculo do imposto devido pelo recorrente no ano-calendário.
Dessa forma, não há que se cogitar de inovação jurídica pela decisão recorrida,
quando o imposto retido na fonte está umbilicalmente ligado aos rendimentos considerados
omitidos.
Mérito
A decisão recorrida de primeira instância assim se pronunciou sobre a matéria
controvertida (fls. 67/68):
(...)
Conforme os documentos de fls. 13 a 37 parte dos rendimentos percebidos foram
repassados a (...), o valor de R$ 72.154,91 e a (...), o valor de R$ 63.317,68. Em
consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal foi possível confirmar
que tais valores foram declarados pelos respectivos contribuintes em suas
DIRPF’s.
(...)
Como houve rateio do valor dos honorários recebidos, o IRRF deveria ter sido
rateado proporcionalmente à distribuição dos rendimentos entre as partes
envolvidas.
Isso é o que estabelece a Lei no 9.250/1995, em seu artigo 12, inciso V:
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721046/2013-81
6
Como o autuado não seguiu este critério de rateio e compensou em sua
declaração de ajuste a totalidade do IRRF retido, deve ser ajustada a
compensação do IRRF à proporção dos rendimentos que coube ao contribuinte,
conforme demonstrado abaixo:
(...)
A Caixa Econômica Federal, na condição de fonte pagadora, procedeu à retenção do
imposto no valor de R$ 6.445,68, incidente à alíquota de 3% (três por cento), calculada sobre o
montante total de R$ 214.855,67 (art. 27, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Apenas uma parcela do valor pago pela instituição bancária é rendimento tributável
do recorrente, conforme reconhecido nos autos. Uma parte maior tem como beneficiários outros
dois advogados, que atuaram conjuntamente nos processos judiciais.
Quando do pagamento dos precatórios, a fonte pagadora realizou a retenção de
3%, a título de imposto de renda, em nome de um dos advogados, no caso do advogado Mauro
Cavalcante de Lima.
Como o imposto de renda foi retido exclusivamente no CPF do recorrente, alega
que somente quem sofreu a retenção poderia fazer uso para fins de compensação. Vale dizer, o
interessado advoga o seu direito ao aproveitamento integral da quantia de R$ 6.445,68, para fins
de redução do imposto devido na declaração de ajuste anual.
Engana-se, contudo.
Como antes mencionado, a legislação determina a dedução do imposto retido na
fonte apenas, e tão somente, em relação ao valor correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo do imposto.
Não há dificuldade em se compreender a lógica do dispositivo de lei. Rendimentos
tributáveis e imposto de renda devido/retido são duas faces da mesma moeda, vinculados ao
mesmo beneficiário do acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
É inevitável o rateio proporcional quando há uma pluralidade de contribuintes
beneficiários da importância paga, com imposto de renda retido em conjunto, mediante única
alíquota aplicada pela fonte pagadora. Trata-se de algo implícito à norma jurídica. Caso contrário,
haveria favorecimento de um em detrimento de outros, em flagrante descompasso com a
tributação da renda.
Em que pese a narrativa enfática sobre a legalidade do aproveitamento integral do
imposto retido na fonte, o recorrente não faz a mesma defesa veemente para o total de
rendimentos informados pela fonte pagadora, igualmente no seu CPF.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721046/2013-81
7
Longe disso, para fins de tributação na pessoa física, o contribuinte reconhece que
os valores devem ser divididos proporcionalmente entre os beneficiários dos honorários
repassados pela instituição financeira responsável pelo pagamento.
O repasse feito pelo recorrente aos demais advogados deveria corresponder ao
equivalente aos valores líquidos recebidos da Caixa Econômica Federal, descontado,
proporcionalmente, o imposto de renda retido na fonte. Dessa forma, o procedimento do
particular estaria em conformidade com a legislação tributária, sem favorecer ou prejudicar
nenhuma das pessoas físicas na entrega da sua declaração de ajuste anual.
Se o recorrente assim não fez, possivelmente interpretou de maneira equivocada os
dispositivos de lei, até porque o valor do imposto de renda retido é recolhido pela fonte pagadora
em seu próprio nome, na qualidade de agente de retenção, e não em nome de qualquer um dos
beneficiários dos pagamentos.
Outrossim, admitir que poderia compensar integralmente o imposto retido no valor
de R$ 6.445,68, implica concordar que a fonte pagadora procedeu à retenção numa alíquota
superior a 3%, o que contraria a legislação vigente e, ao mesmo tempo, não é condizente com os
fatos.
Com efeito, como tão-só uma fração do valor pago pela instituição financeira
pertencia ao patrimônio do recorrente, uma simples operação matemática é suficiente para
revelar a incidência de alíquota bem superior a 3%, na hipótese de tomar por parâmetro que a
retenção de R$ 6.445,68, feita pela fonte pagadora, recaiu unicamente sobre os rendimentos
declarados pelo recorrente na DIRPF/2010.
Note-se que o dispositivo de lei determina a incidência à alíquota de 3% sobre o
montante pago, quando do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal. E o imposto
retido é considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual (art. 27,
“caput”, e § 2o, inciso I, da Lei no 10.833, de 2003).
Logo, o recorrente pretende se aproveitar indevidamente de valores de retenção na
fonte sobre rendimentos de outros contribuintes, cujo imposto de renda foi retido pela fonte
pagadora à alíquota de 3%, nos termos da legislação tributária. Exatamente, a parcela que a
decisão recorrida deixou de reconhecer, mantida a exigência do imposto.
Quanto à alegação de que o valor retido de R$ 6.445,68 foi recolhido aos cofres
públicos e que os demais beneficiários dos pagamentos de honorários não informaram qualquer
retenção na declaração de ajuste anual do ano-calendário, levando ao enriquecimento sem causa
da Fazenda Pública na hipótese de manutenção do imposto suplementar, cuida-se de matéria
estranha ao presente processo administrativo.
Em primeiro lugar, os argumentos exigem avaliação de produção probatória
documental específica, inexistente nas fls. dos autos.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721046/2013-81
8
Ademais, no rito do contencioso administrativo fiscal, ao órgão julgador incumbe o
controle da legalidade do ato administrativo, que, no presente caso, se restringe à dedução do
imposto retido na fonte à parcela equivalente aos rendimentos do beneficiário incluídos na base
de cálculo da DIRPF/2010. Como visto, há amparo legal para o critério de rateio utilizado no
acórdão de primeira instância.
Por último, o recorrente contesta a aplicação da penalidade. De fato, cabe reduzir o
valor da multa incidente sobre o crédito tributário remanescente, para limitá-la a 20% do imposto
devido.
De acordo com o demonstrativo de cálculo da decisão recorrida, a diferença de
imposto apurada corresponde, exclusivamente, à compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no importe de R$ 4.064,01 (fls. 68).
Não há omissão de rendimentos ou outra irregularidade na apuração do imposto de
renda do ano-calendário. O imposto devido declarado pelo contribuinte e os valores apurados
após o julgamento de primeira instância são idênticos.
Na hipótese de compensação indevida, é inaplicável a multa de ofício no percentual
de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, serão acrescidos de multa, limitada ao percentual de
20%, por força do disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Aliás, na época da lavratura da Notificação de Lançamento, estava em vigor a
Instrução Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005, que estabelecia procedimentos para
revisão da declaração de ajuste anual:
Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de:
I - multa de:
a) mora, prevista no art. 61, caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
quando se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros
de cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem assim nos casos de não
comprovação do valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua
declaração;
b) ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, nas demais hipóteses de
infração à legislação tributária;
II - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), previstos no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.649 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721046/2013-81
9
Conclusão
Ante o exposto, voto para REJEITAR a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário para reduzir a multa aplicada ao percentual de 20% incidente
sobre o imposto remanescente.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 98
DF CARF MF
Original